Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705641-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: JOSE ANTONIO RONDON OTONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu de seu agravo de instrumento (ID 24302178). Argumenta ser cabível o agravo de instrumento porque interposto contra decisão com conteúdo decisório e capaz de causar-lhe gravame. Sustenta a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios previstos no título extrajudicial porque contém natureza diversa em relação aos honorários fixados judicialmente. Aduz que, no contrato de locação, o valor referente aos honorários configura como um custo repassado ao locatário em virtude do ajuizamento da demanda. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que ensejou o agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso nos termos alinhavados na peça. É o relatório. DECIDO. A concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Nesses termos, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, descabe o pedido de suspensão da “decisão” que ensejou o próprio agravo de instrumento porque sequer conhecido o recurso, por se insurgir contra despacho de emenda à inicial (ID 23580157). A bem da verdade, qualquer mudança no entendimento, se o caso, confere ao exequente/agravante tempo suficiente de readequar sua planilha de débitos. Ausente, portanto, qualquer prejuízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora